Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-89.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IFOOD. CADASTRO DE PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO. CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO. FALHA. UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS DO AUTOR. POR TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSITENTE NA VINCULAÇÃO DO AUTOR À PLATAFORMA. IMPROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS IMPROCEDÊNCIA. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório, cujos pedidos foram julgados improcedentes. A parte autora interpôs recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
2. Na inicial a parte autora narrou que é motoboy/motofretista desde 2016 e que tentou fazer seu cadastro e trabalhar em parceria com a empresa ré, IFOOD, contudo seu cadastro foi negado e em 25.03.2020 teve a informação de que já havia um cadastro efetivado em seu nome por intermédio de uma operadora de logística (OL). Posteriormente, esse cadastro foi excluído da plataforma por mau uso e um terceiro fraudador utilizou novamente de seus dados para se cadastrar como autônomo. Ressaltou que a situação narrada decorreu, portanto, da utilização de seus dados por terceiros, de forma que deve ser indenizado pela perda de uma chance, pois não pôde trabalhar em parceria com a ré, deixando de auferir renda. Ainda, requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e na obrigação de fazer consistente na efetivação de seu cadastro como prestador de serviços na plataforma da ré, uma vez que possui todos os requisitos exigidos.
3. O IFOOD e uma empresa de tecnologia, que atua como um agente intermediador entre os estabelecimentos parceiros (em sua maioria restaurantes), os clientes finais e as empresas especializadas em realizar serviços de entrega (operadores logísticos) ou entregadores.
4. A sentença julgou improcedentes os pedidos do autor ao fundamento de que o ocorrido deveu-se a conduta de um terceiro, in verbis: “ (...) No caso dos autos, o cadastro supostamente fraudulento foi realizado pela Lord Express junto à requerida IFood. Em sendo assim, não se vislumbra qualquer liame causal entre os danos suportados pelo requerente e a atividade desenvolvida pela requerida. Ora, a ré encontra-se respaldada por nítida excludente de responsabilidade civil (fato de terceiro). Quem forneceu as informações foi a mencionada OL. Se houve falha de segurança na contratação, ela ocorreu junto à OL, que foi quem cadastrou seus prestadores de serviço e informou os dados à requerida. Não há, à toda evidência, solidariedade entre essas duas pessoas jurídicas distintas no que tange ao cadastro fornecido à requerida”.
5. O recurso do autor merece parcial provimento. Em que pese a sentença ter reconhecido excludente de responsabilidade civil por fato de terceiro, observa-se que, após o desligamento do autor da plataforma quando o vínculo se dava pela operadora de logística, a ré teria admitido supostamente o autor como autônomo, o que foi admitido pela ré em contestação. Dessa forma, não há que se falar em fato de terceiro.
6. Conforme o art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.
7. No caso concreto, o autor arguiu que comunicou o fato a ré, a qual não lhe deu qualquer resposta. Somente após o contato, por meio do cadastro de sua esposa, é que lhe informaram que ele já estaria cadastrado no site. O autor mandou e-mails, registrou boletim de ocorrência, mas a ré quedou-se inerte ao não apresentar qualquer justificativa para ter admitido supostamente o autor como autônomo.
8. Uma vez que o autor alega que o cadastro não foi realizado por ele, mas por terceiro que se passa por ele, competia a ré comprovar a idoneidade do cadastro, o que não o fez.
9. Desta feita, comprovada a conduta negligente da ré em não proceder a verificação da documentação daqueles que contrata para a prestação do serviço de entrega (delivery), bem como o nexo de causalidade e o dano.
10. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). Portanto, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano. A ré falhou em admitir entregador autônomo com dados de terceiros, no caso do autor, e mesmo a após a comunicação do ocorrido à ré, ela permaneceu inerte não prestando qualquer esclarecimento ao autor sobre a utilização dos seus dados, o que claramente supera os dissabores comuns ao cotidiano, caracterizando danos morais.
11. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, fixa-se o montante em R$ 3.000,00.
12. Os demais pedidos não podem ser acolhidos. O pedido de indenização por danos materiais - lucros cessantes - é impertinente, porque caso o autor tivesse realizado o cadastro perante a ré para trabalhar como autônomo para prestar serviço de entrega, a realização do referido cadastro não implica necessariamente em admissão, fato que diz respeito à liberdade de contratação da ré, cuja área relação jurídica não cabe ao judiciário intervir.
13. Igualmente ocorre no pedido para que o Judiciário determine o ingresso do autor como entregador nos quadros da ré, como autônomo. Como pontuado na sentença: “(...) o pedido de condenação da requerida à reativação do seu cadastro não merece respaldo uma vez que é vedado ao Judiciário se imiscuir em questões administrativas da empresa. Dessa forma, o Judiciário não pode obrigar a empresa a contratar o requerente ou reavivar seu cadastro, já que isso demanda o enquadramento do requerente nos requisitos exigidos para o exercício da função. Ora, essa analise é feita pela interessada e não pelo Poder Judiciário. É, por isso, questão interna corporis”.
14. Recurso conhecido e provido em parte para condenar a ré ao pagamento de danos morais, estes fixados em R$ 3.000,00, cuja correção pelo INPC incidirá desde a data do arbitramento, mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

15. Sem custas e sem honorários porque o recurso foi parcialmente provido.

16. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.